Tribunal: TJMT
Processo: 0006880-06.2013.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006880-06.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CONSTRUTORA V.I.C. LTDA - CNPJ: 09.494.178/0001-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSTRUTORA CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

REFORMA DE ESCOLA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL.

CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO DANO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO IMPROVIDO.

A prova produzida nos autos demonstra inequivocamente o descumprimento parcial do serviço contratado, autorizando a cobrança judicial pelo ente público da parcela correspondente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Construtora V.I.C Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário n.
6880-06.2013.811.0055
, movida em desfavor do apelante, condenou o

apelante ao pagamento da quantia de R$ 25.041,76, corrigidos pelo INPC/IBGE desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Relata que as partes firmaram o Contrato n. 224, em 28/10/2008 (
autos administrativos de n.o 802502/2008)
, no valor de R$ 143.520,84, com vistas à reforma parcial das instalações elétricas e hidro sanitárias e construção de 30 metros de muro padrão SEDUC, na Escola Estadual Vereador Bento Muniz.

Acrescenta que a administração pública assevera que
pagou efetivamente o montante de R$ 136.031,62 (cento e trinta e seis mil, trinta e um reais e sessenta e dois centavos) à empresa contratada, mas que a empresa não teria executado parte do avençado, gerando prejuízo ao erário à razão de R$ 25.041,76
.

Assevera que consta dos autos que

a recorrente noticiou a conclusão da obra, ocasião em que ocorreu

o recebimento provisório da infraestrutura. Que após a inspeção realizada na obra, foram constatadas

supostas

desconformidades, vez que se absteve de observar o
Termo de Referência n.o 1073/2008 e Anexo II do Convite n.o 049/2008.

Destaca que na hipótese fora discutido inadimplemento contratual, se mesmo ter acostado cópia do contrato aos autos.
Diz que não há provas nos autos do descumprimento do contrato e dessa forma não há elementos capazes de indicar a ilegalidade dos atos praticados pela empresa apelante.

Narra que ‘
para formação de seu convencimento, o Juízo singular utilizou como elemento de convicção para a procedência da demanda os relatos trazidos no processo administrativo de apuração de responsabilidade, os quais não puderam ser confirmados como verossímeis, uma vez que a parte autora, ora apelada, não observou o ônus processual de provar a inadimplência contratual’
.

Diante do exposto requer a reforma da sentença proferida, julgando improcedente o pedido inicial.

A parte recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 208769585).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 210451656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Construtora V.I.C Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário n.
6880-06.2013.811.0055
, movida em desfavor do apelante, condenou o

apelante ao pagamento da quantia de
R$ 25.041,76
, corrigidos pelo INPC/IBGE desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso é
tempestivo
, isento de preparo vez que apresentado pelo Curador Especial e estão presentes os demais requisitos à sua admissibilidade.

A insurgência se fundamenta na alegação da falta de comprovação do inadimplemento contratual, vez que cópia do contrato não foi juntado, e a sentença se baseou no
Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade de n.o 859268/2010.

Extrai-se dos autos que a apelante fora contratada (Contrato n. 224/2008)

– via procedimento licitatório – para realização de obras físicas de adequação na Escola Estadual Vereador Bento Muniz, de Tangará da Serra, sendo que o prazo de execução inicialmente fixado foi de e 28/02/2009 a 26/10/2009, prorrogando-se até 28/03/2010.

A Portaria n. 680/2010/GS/SEDUC/MT (id. 208769564-fl.18) instaurou processo administrativo para apurara a responsabilidade de eventual descumprimento contratual pela inexecução parcial do Contrato n°. 224/2008 de 28 de dezembro de 2008, tendo como objeto execução dos serviços de Reforma parcial, instalação elétrica e hidro-sanitárias e construção de 30,00m de muro padrão Seduc, na Escola Estadual Vereador Bento Muniz no Município de Tangará.da Serra MT.; conforme planilha de detalhamento descrita no anexo I da Tr n°.1073/2008 e anexo Il da Carta Convite n° 049/2008.

De acordo com o procedimento administrativo que apurou eventual descumprimento contratual, ao realizar a vistoria da obra, o engenheiro civil designado pela SEDUC concluiu o seguinte: ‘
faz-se necessário ressaltar que a
interdição do refeitório
, em consequência do telhado,
é medida urgente e adequada, posto que, há risco de desabamento, necessitando tomar as devidas providencias, considerando que a cozinha ainda permanece no mesmo prédi
o. Necessário, também se averiguar o telhado dos demais blocos da escola, vez que executado pela mesma empresa. Ressalte-se que a obra do telhado diz respeito a contrato diverso ao contrato d. 224/2008, objeto do presente processo’
. (id. 208769564-fl.32)

Além disso, restaram registradas irregularidades qualitativas e quantitativas nas esquadrias (fornecimento e assentamento de azulejo), fornecimento e instalação de corrimão de proteção, revestimento de piso e rodapé, instalação de bancada, dos vasos sanitários, bacia sanitária, válvula de descarga e assento plástico.

Importante destacar que o contraditório foi devidamente observado, tanto é que a apelante apresentou resposta à notificação recebida da comissão, defendendo que os itens foram colocados, conforme consta na planilha

(id. 208769564-fl.56)

Dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante o procedimento administrativo, destaco os seguintes trechos (id. 208769564-fl. 64 e seguintes):

- “quando terminaram as obras do
banheiro feminino
, os banheiros estavam funcionando, no entanto
não poderiam ser utilizados
;

- o banheiro
feminino foi liberado para uso no ano de 2010, posto que não havia condições de permanecer sem banheiros, vez
que só utilizavam um banheiro masculino, e as alunas do período noturno, utilizavam o banheiro dos professores
;

-
faltava uma pia no banheiro masculino
, sendo esta guardada no canto do banheiro feminino;

- a empresa
não retornou no ano de 2010 para conclusão da obra
;

- o
banheiro feminino ficou fechado
por aproximadamente 06 (seis) meses;

- no
banheiro masculino fora executado somente os revestimentos e as portas, e não executou os encanamentos, nem substituiu os vasos sanitários
;

- no mês de maio do ano de 2010 retornou à obra para quebrar o banheiro PNEE, masculino e o granilite do mesmo banheiro, no entanto
não executou
, vez que o material ainda não se encontrava no local da obra
”.

O apelante não juntou aos autos documentação comprobatória de que prestou os serviços contratados. Pelo contrário, os documentos de id. 208769564 demonstram que apelante firmou o Contrato no 224/2008, pelo valor de R$ 143.520,84, para execução dos serviços de Reforma parcial, instalação elétrica e hidro-sanitárias e construção de 30,00m de muro padrão Seduc, na Escola Estadual Vereador Bento Muniz no Município de Tangará da Serra MT,
o que não foi entregue conforme contratado
,
nos termos constantes no Relatório Final apresentado pela comissão processante
(id. 208769564-fl.120).

Ademais, não se cuida de prova produzida unilateralmente, visto que os fatos foram apurados em processo administrativo com direito a ampla defesa, conforme relatório técnico de id. 208769564-fl.120.

Pois bem
. A Lei 8.666/1993, que estava em vigor

à época da licitação contratação em discussão nos autos e

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências estabelece:

Art. 66.
O contrato
deverá ser executado fielmente pelas partes
, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (destaquei)

O dever de ressarcimento de danos decorre do princípio geral de direito segundo o qual aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo, recompondo-o ao status quo ante (art. 927 do Código Civil). Na espécie, a condenação ao ressarcimento também visa à vedação do enriquecimento sem causa - cláusula geral estruturante do Direito Civil.

Necessário, então, proceder a uma análise aprofundada da prova dos autos, para se aquilatar a causa dos danos alegados.

Nesse passo, conforme especificado anteriormente tem-se, primeiramente, ser dado incontroverso que a apelante não executou, em sua integralidade, o objeto contratual firmado com o Estado de Mato Grosso em dezembro/2008 e prorrogado em duas oportunidades, pelo qual se obrigou a realizar serviços de execução dos serviços de Reforma parcial, instalação elétrica e hidro-sanitárias, assim como construção de 30,00m de muro padrão Seduc, na Escola Estadual Vereador Bento Muniz no Município de Tangará da Serra MT.

Embora a Construtora apelante tem defendido que cumpriu o contrato, é nítido que essa afirmação destoa das afirmações constantes no procedimento administrativo que apurou o descumprimento contratual, ao qual a apelante teve total acesso, e no qual não apresentou provas suficientes para concluir pela execução do contrato vez que, ao que consta dos autos, a empresa não tomou qualquer providência no sentido de solucionar/executar as falhas apontadas, deixando a comunidade escolar sofrendo as consequências.

Nesse cenário, forçoso reconhecer a ausência de elementos idôneos nos autos a evidenciar o efetivo cumprimento parcial do contrato - ônus da apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DOS DECLARATÓRIOS - INOCORRÊNCIA - MÉRITO -
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
- MUNICÍPIO DE PONTE NOVA -
CONSTRUTORA CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - INEXECUÇÃO CONTRATUAL - CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO NÃO PROVADO NOS AUTOS - ÔNUS DA REQUERIDA
- DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO PREÇO - SENTENÇA MANTIDA 1. Em sede de ação civil pública movida por ente municipal, não obstante afastada a caracterização de atos de improbidade administrativa por parte dos réus, o dever de ressarcimento dos danos decorre do princípio geral de direito segundo o qual aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo, recompondo-o ao status quo ante (art. 927 do Código Civil), bem como da cláusula da vedação ao enriquecimento sem causa. 2.
Patente a inexecução do contrato de prestação de serviços de pavimentação de vias urbanas pela construtora ré, e não comprovado o cumprimento parcial do objeto, segundo alegado em tese defensiva (art. 333, II, do CPC/73), forçosa a condenação ao ressarcimento do valor integral do contrato (aditivo), à luz do princípio da
restitutio in integrum
. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 04307899320058130521 Ponte Nova, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 19/04/2018, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2018) (destaquei)

Assim, foi comprovada a inexecução do contrato e a condenação ao
ressarcimento
ao
erário
no valor de
R$ 25.041,76
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024